Tribunal: STF
Processo: ADI 5021
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.323, DE 6 DE JULHO DE 2010, DO ESTADO DE RONDÔNIA. CARGO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA. RESTABELECIMENTO DE CARGOS EXTINTOS. EQUIPARAÇÃO A CARGO PERTENCENTE A CARREIRA DIVERSA. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF/1988, ART. 61, § 1º, II, “A” E “C”). INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO A CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS (CF/1988, ART. 37, II). VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra lei estadual de iniciativa da Assembleia Legislativa que, ao renomear cargos públicos em extinção, equiparou-os a cargo integrante de carreira diversa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a norma impugnada é formalmente inconstitucional, por violar a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo em matéria relativa à organização administrativa e ao regime jurídico de servidores públicos; e (ii) saber se a equiparação entre cargos de carreiras distintas, promovida pela lei objeto da ação, implica provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Constituição Federal estabelece a iniciativa privativa do Presidente da República para editar leis que criem cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, bem como que versem sobre os servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a” e “c”), regra constitucional de observância obrigatória pelas unidades federativas (CF, art. 25; ADCT, art. 11).



    4. A lei impugnada, ao revogar dispositivo de lei por meio do qual extintos determinados cargos, interferiu diretamente nos quadros da polícia civil do Estado de Rondônia, a resultar na invasão de iniciativa reservada ao Governador, conforme disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/1988.



    5. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade de legislação que promove o enquadramento de ocupantes de cargos diversos em carreiras estranhas à de origem, por ofensa à regra constitucional do concurso público (CF, art. 37, II). Entendimento sedimentado na Súmula Vinculante 43.



    6. O Supremo, na ADI 388, declarou inconstitucional lei complementar proveniente do Estado de Rondônia que, de forma similar à ora examinada, equiparava os cargos de motoristas e agentes de serviços gerais ao de agente de polícia de primeira classe.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Pedido julgado procedente.